Tribunal: TJMT
Processo: 1005340-13.2025.8.11.0045
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005340-13.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FATIMA ORTOLAN ANDRADE - CPF: 019.480.451-84 (RECORRENTE), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO), ALISSON DE ANDRADE - CPF: 581.613.761-15 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005340-13.2025.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.
1005340-13.2025.8.11.0045

Recorrente:
Alisson de Andrade e Fátima Ortolan Andrade

Recorrida
: Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.
“NO SHOW”
. NÃO COMPROVADA ALTERAÇÃO LESIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CIRCUNSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por consumidores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, por entender que não houve comprovação de conduta lesiva praticada pela companhia aérea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os fatos narrados nos autos evidenciam circunstância excepcional apta a justificar o reconhecimento de responsabilidade civil, com direito ao recebimento de restituição material e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório revela controvérsia quanto à ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, especialmente no que se refere à alegada impossibilidade de embarque dos consumidores e à tese defensiva de configuração de “
no-show”
.

Embora tenha sido deferida a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tal circunstância não afasta o dever da parte autora de apresentar elementos mínimos que evidenciem o fato constitutivo de seu direito, conforme disposto no art. 373, I, do CPC.

No caso concreto, verifica-se que a parte autora não logrou comprovar de forma inequívoca que compareceu ao aeroporto com a antecedência necessária para embarque, tampouco que tenha sido efetivamente impedida de embarcar por falha exclusiva da companhia aérea, limitando-se a alegações desacompanhadas de prova robusta.

Por outro lado, a parte requerida apresentou registros internos indicando a ausência de comparecimento dos passageiros para embarque, caracterizando, em tese, a hipótese de “
no-show
”, circunstância que configura excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

Ademais, no que se refere aos danos materiais pleiteados, observa-se que os comprovantes apresentados não demonstram, de forma clara e suficiente, o nexo causal entre os gastos realizados e eventual falha na prestação do serviço pela companhia aérea.

No tocante ao dano moral, não há nos autos elementos que evidenciem situação excepcional capaz de ultrapassar o mero dissabor cotidiano, não se verificando exposição vexatória, constrangimento público ou circunstância extraordinária apta a justificar a indenização pretendida.

A jurisprudência das Turmas Recursais orienta-se no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação por dano moral, sendo necessária a demonstração de efetivo abalo extrapatrimonial, o que não restou configurado no presente caso.

Diante da ausência de comprovação de falha na prestação do serviço e de dano extrapatrimonial indenizável, impõe-se a manutenção da decisão proferida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação do comparecimento do passageiro para embarque, aliada à existência de registros de “
no-show
”, afasta a responsabilidade da companhia aérea, não sendo devidos danos materiais ou morais na ausência de prova do fato constitutivo do direito e de efetivo abalo extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I;

Lei nº 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada:

JMT, Recurso Inominado n. 1058822-42.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 22.04.2025, pub. 26.04.2025; 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Conclusão n.º 1, DJe n.º 11.799, p. 14/15, 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005340-13.2025.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.
1005340-13.2025.8.11.0045

Recorrente:
Alisson de Andrade e Fátima Ortolan Andrade

Recorrida
: Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Alisson de Andrade e Fátima Ortolan Andrade.

Ação:
Indenização por Dano Moral e Material.

Origem:
Juizados Especiais de Lucas do Rio Verde/MT.

Sentença
(Id
.
352002938)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial, por entender que não houve comprovação mínima dos fatos alegados.

Recurso Cível Inominado
(Id.
352002943)
:
defende a reforma da sentença
para ser julgado procedente o pedido de indenização moral e a restituição dos danos materiais alegados.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005340-13.2025.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.
1005340-13.2025.8.11.0045

Recorrente:
Alisson de Andrade e Fatima Ortolan Andrade

Recorrida
: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas partes reclamantes, visando à reforma da sentença proferida, para que seja reconhecida a responsabilidade da companhia aérea pela impossibilidade de embarque no voo contratado.

Narram os autores que adquiriram passagens aéreas junto à companhia requerida para o trecho Sinop/MT a Ribeirão Preto/SP, com conexão em Campinas/SP, com ida prevista para o dia 30/04/2025 e retorno em 03/05/2025, optando por itinerário com chegada no mesmo dia em razão de compromisso previamente agendado.

Sustentam que, ao comparecerem ao aeroporto para embarque, após a realização do “
check-in”
, foram surpreendidos com a informação de alteração do voo, com redirecionamento para aeroporto diverso e ausência de previsão de chegada ao destino final no mesmo dia, o que teria inviabilizado o cumprimento do compromisso assumido.

Alegam, ainda, que não receberam a devida assistência por parte da companhia aérea, sendo obrigados a arcar com despesas de hospedagem, alimentação e outros custos decorrentes da impossibilidade de embarque, além da perda integral da viagem contratada.

A companhia reclamada, por sua vez, sustenta que não houve falha na prestação de serviço, afirmando que os autores não compareceram para embarque no horário estipulado, configurando hipótese de “
no-show
”, o que afastaria sua responsabilidade. Defende, ainda, a inexistência de danos materiais indenizáveis e de dano moral, sob o argumento de ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.

Dessa forma, a controvérsia recursal limita-se à análise da existência de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, à caracterização ou não de culpa exclusiva dos autores (“
no-show”
), bem como à consequente possibilidade de indenização por danos materiais e morais no caso concreto.

O acervo probatório revela ausência de comprovação suficiente acerca do comparecimento tempestivo dos autores ao embarque, bem como fragilidade na demonstração do nexo causal entre os gastos alegados e eventual falha na prestação de serviço, circunstâncias que levaram o juízo de origem a afastar a responsabilidade da companhia aérea.

Ressalte-se que, embora se trate de relação de consumo, com incidência do Código de Defesa do Consumidor e possibilidade de inversão do ônus da prova, tal circunstância não exime a parte autora do dever de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No caso concreto, o conjunto probatório limita-se à comprovação de eventual descumprimento contratual, uma vez que a companhia aérea confirma que houve alteração do aeroporto de conexão, contudo, tal fato não iria alterar a chegada ao destino contratado, não sendo motivo para gerar dever indenizatório.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais, fundado em alegado impedimento de embarque em voo adquirido. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo a justificar o dever de indenizar. III. Razões de decidir 3.
A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é automática nem o isenta do encargo de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito alegado, conforme os arts . 6º, VIII, e 14 do CDC, e o art. 373, I, do CPC.
4. A parte recorrente não apresentou qualquer documento que comprove sua presença no aeroporto ou o suposto impedimento de embarque, tampouco demonstrou quais compromissos profissionais teriam sido perdidos em decorrência do evento. 5. A ausência de prova mínima a respeito do fato gerador da pretensão indenizatória impõe a manutenção da improcedência da demanda. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10588224220248110001, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 22/04/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 26/04/2025)”

Inclusive esta turma já sedimentou entendimento de que a mera cobrança indevida de forma administrativa não enseja danos morais, senão vejamos o que dispõe a CONCLUSÃO N.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.º 11.799, págs. 14/15, em 1º/10/2024:

“CONCLUSÃO N.º 1 – O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Logo, não restaram minimamente comprovada a existência de fato ensejador de necessidade de reconhecimento de dano a moral dos autores, ademais, esse Tribunal tem sedimento o entendimento de que o mero descumprimento contratual não enseja danos morais.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026